Tribunal: STF
Processo: Rcl 86565
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-26
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 55 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Goiás, em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no Processo nº 5443054-07.2025.8.09.0051, por meio do qual teria sido inobservado o enunciado nº 55 da Súmula Vinculante do STF.  



    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada pela ora beneficiária, Jessica da Costa Marques, sob o argumento de que o Estado de Goiás atribui natureza remuneratória ao auxílio-alimentação apenas para fins de contribuição previdenciária, mas o considera indenizatório para os demais efeitos.   



    3. Noticia que o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a natureza remuneratória do auxílio-alimentação e condenando o Estado a incluí-lo no cálculo de todas as parcelas pagas aos agentes temporários-administrativos, especialmente o 13º salário e férias acrescidas de 1/3.  



    4. Sustenta que a Turma Recursal reclamada ignorou por completo a ratio decidendi do enunciado nº 55 da Súmula Vinculante do STF, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual a verba não gera repercussão nas demais parcelas remuneratórias.  



    5. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo reclamado, até o julgamento final da presente ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, determinando-se a observância ao enunciado apontado como paradigma.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    9. No caso em tela, a parte reclamante põe em foco entendimento desta Corte Suprema no enunciado nº 55 da Súmula do STF, o qual transcrevo abaixo:  



    “55 – O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”.  



    10. Aponta-se como ato impugnado o acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no Processo nº 5443054-07.2025.8.09.0051, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 3, pp. 2-4; grifos e destaques do original):  



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. VIGILANTE PENITENCIÁRIO TEMPORÁRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA JURÍDICA. REMUNERATÓRIA (TEMA 1.164 STJ). BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em análise. 



    01. DA PEÇA INICIAL.



    (1.1). Em breve resumo, o(a) autor(a) alegou que laborou como vigilante penitenciário temporário, recebendo verba denominada de auxílio-alimentação. Asseverou que, embora a legislação estadual classifique o auxílio-alimentação como verba indenizatória, o pagamento é realizado em pecúnia e de forma habitual, sofrendo inclusive descontos previdenciários. À vista disso, requereu o reconhecimento da natureza remuneratória do auxílio-alimentação e sua consequente inclusão na base de cálculo de férias e 13º salário (ev. 01).



    (1.2). DA SENTENÇA. O magistrado de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, no sentido de declarar a natureza remuneratória do auxílio-alimentação percebido pela parte autora e condenar o Estado de Goiás a incluir referida verba na base de cálculo das férias + 1/3 constitucional e 13º salário e a pagar as diferenças salariais devidas a esse título, observada a prescrição quinquenal consoante(s) aos últimos 05 (cinco) anos que antecedem ao ajuizamento da presente ação (…) (ev. 23).



    (1.3). DO RECURSO INOMINADO. Inconformado com a sentença, o Estado de Goiás interpôs recurso inominado. Em suas razões, repisou as teses elencadas na contestação, alegando que o auxílio-alimentação possui caráter indenizatório. Ressaltou que o pagamento do auxílio alimentação no âmbito regional está regrado de forma geral na Lei n.º 20.756/2020. Argumentou que a Lei Estadual n.º 19.951/2017 disciplinou de forme específica a natureza indenizatória do auxílio-alimentação e a impossibilidade de sua incorporação na remuneração mensal. Aduziu que o auxílio-alimentação pago aos contratados temporariamente, encontra respaldo no art. 3º da Lei n.º 19.951/2017. Asseverou que o Tema 1164 não teve por objeto a definição da natureza jurídica do auxílio-alimentação, mas sim a análise da obrigação tributária sob a ótica do empregador. Por tais fundamentos, requereu a reforma da sentença e, consequentemente, a improcedência dos pedidos iniciais (ev. 27).



    (1.4). Intimada, a parte contrária apresentou as contrarrazões (ev. 35). 



    02. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO. 



    (2.1). Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, nos termos do art. 1.0007, § 1º, do CPC, motivos pelos quais, preenchidos os requisitos legais, o conheço 



    II. Questão em discussão 



    03. QUESTÕES A SEREM ANALISADAS 



    (3.1). A controvérsia consiste em: a) Definir a natureza jurídica do auxílio-alimentação e, consequentemente, a possibilidade de sua inclusão na base de cálculo do décimo terceiro salário e das férias acrescidas de 1/3 constitucional. 



    III. Razões de decidir. 



    04. DOS FUNDAMENTOS DO REEXAME. 



    (4.1). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7402 GO, estabeleceu importante distinção conceitual entre verbas remuneratórias e indenizatórias, definindo que: a verba remuneratória é paga a título de contraprestação pelo serviço prestado, enquanto a parcela indenizatória tem por escopo compensar o gasto dispendido pelo servidor como condição necessária à efetiva prestação do serviço. (STF - ADI: 7402 GO, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 08/08/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08/08/2023 PUBLIC 09/08/2023).



    (4.2). Quanto ao auxílio-alimentação especificamente, embora sua natureza jurídica atribuída pela lei que o instituiu seja indenizatória, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1164, fixou entendimento no sentido de que incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia. 



    (4.3). No caso concreto, conforme demonstram as fichas financeiras do autor juntadas nos autos, verifica-se que o pagamento do auxílio-alimentação foi realizado mensalmente em pecúnia, de forma habitual e com incidência de desconto previdenciário, configurando efetivamente parcela integrante da remuneração do servidor. 



    (4.4). Assim conquanto a legislação estadual (Leis nº 19.951/2017 e 20.756/2020) preveja expressamente o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, tal classificação deve ser analisada à luz da realidade fática e da forma de pagamento. A previsão legal de natureza indenizatória não é suficiente para afastar a caracterização remuneratória quando a verba é paga em pecúnia, de forma habitual e regular, conforme estabelecido na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 



    (4.5). Com efeito, reconhecida a natureza remuneratória do auxílio-alimentação, é consequência lógica sua inclusão na base de cálculo de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário, conforme determina o art. 7º, XVII, da Constituição Federal. As férias devem ser remuneradas com base na remuneração habitual do trabalhador, incluindo todas as parcelas de natureza salarial que compõem regularmente seus proventos.



    (4.6). Nesse sentido, eis os precedentes das Turmas Recursais: RI nº 5442728-47.2025.8.09.0051, da 4ª Turma Recursal, Relator: Pedro Silva Corrêa, julgado em 12/08/2025, RI nº 5438965- 38.2025.8.09.0051, da 1ª Turma Recursal, relatado pelo Juiz Luís Flávio Cunha Navarro, julgado em 20/08/2025; RI nº 5476721-81.2025.8.09.0051, da 3ª Turma Recursal, relatado pelo Juiz Mateus Milhomem de Sousa, julgado em 21/08/2025. 



    IV. Dispositivo. 



    05. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por estes e seus próprios fundamentos. 



    06. Custas e honorários advocatícios pelo recorrente, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 



    07. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia. 



    08. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei n.º 9.099/95. 



    09. Após o trânsito em julgado, proceda a Secretaria às devidas baixas desta Relatoria e ao retorno dos autos à origem, dispensada nova conclusão.”



    11. Observo que o caso dos autos cuida de servidor da ativa que pretende a inclusão do valor recebido a título de auxílio-alimentação na base de cálculo de férias e de 13º salário, matéria diversa daquela tratada no enunciado nº 55 da Súmula Vinculante do STF, que versa sobre a impossibilidade de concessão de auxílio-alimentação a servidores inativos.  



    12. Com efeito, não há como reconhecer a estrita aderência entre o paradigma apontado como violado e os fundamentos adotados no ato reclamado. No mesmo sentido, em caso semelhante, cito o seguinte julgado da Primeira Turma do STF:  



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 55. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposta violação do enunciado da Súmula Vinculante 55. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à Súmula Vinculante 55. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Súmula Vinculante 55 trata da remuneração de servidores inativos, todavia, no caso concreto, o servidor está em atividade. 



    4. Não há aderência estrita entre a Súmula Vinculante 55 e o ato impugnado, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação. 



    5. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido.” 



    (Rcl 73.493-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 31/03/2025, p.04/04/2025; grifos acrescidos).  



    13. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator